Tribunal: TJSP
Processo: 2088817-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS E EFETIVAÇÃO DE ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. PRETENSÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.